Tribunal: TCU
Processo: 003.807/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção da ponte sobre o Canal das Laranjeiras e de duplicação e restauração dos acessos à aludida ponte localizados na rodovia BR-101/SC. Análise das razões de justificativa e monitoramento do cumprimento de Acórdão do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria referente às obras de construção da ponte sobre o Canal das Laranjeiras, duplicação e restauração dos acessos à aludida ponte localizados na rodovia BR-101/SC, em fase de apreciação das razões de justificativa oferecidas pelos responsáveis em razão da audiência determinada no Acórdão 2371/2017-TCU-Plenário , bem como de monitoramento do cumprimento das disposições dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 896/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar a apreciação deste processo de Relatório de Auditoria, em razão da superveniência da sentença judicial proferida, em 21/6/2021, nos autos da ação cível 1061001-85.2020.4.01.3400, pelo juízo da 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, dentre outras medidas, decidiu "anular as decisões proferidas pela União/TCU no âmbito do processo TC n. Processo 003.807/2011-8 e os atos administrativos praticados pelo DNIT que resultaram na modificação das bases econômico-financeiras do Contrato TT-281/2011-00, por meio da alteração retroativa dos custos da mão de obra direta regularmente contratada"; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação para que, em conjunto com a Consultoria Jurídica deste Tribunal, acompanhe a referida ação judicial e, havendo modificação do quadro atual, reinstrua o feito, com a maior brevidade possível, submetendo-o ao correspondente Relator; 9.3. dar ciência aos responsáveis e ao DNIT.